Tribunal: TJMT
Processo: 1005271-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005271-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), DR. MURILO MOURA MESQUITA (IMPETRADO), BENILDO MARMORE DO PRADO - CPF: 581.370.841-34 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GERUSA BARBOSA DA COSTA - CPF: 010.043.971-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005271-24.2022.8.11.0000

PACIENTE: BENILDO MARMORE DO PRADO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO e TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INÚMEROS ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS DURANTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI –– INTERPOSIÇÃO DE RESE PELAS PARTES – REALIZAÇÃO DE NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM DECORRÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA – ATOS PROCESSUAIS QUE VÊM SENDO EXECUTADOS DENTRO DE RAZOÁVEL NORMALIDADE – SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, MANTIDA NA OCASIÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS [TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS COMETIDAS CONTRA ESPOSA E FILHO, EM AMBIENTE DOMÉSTICO, COM UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA] – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a sessão plenária está designada para data próxima, existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC no 80.908/AL), não há se falar em excesso de prazo.

“A real periculosidade do réu evidenciada no modus operandi (atentar contra a vida de sua esposa, na frente de seus filhos (...), tendo inclusive tentado atingir o seu filho mais velho),

é motivação idônea, capaz de justificar a manutenção da constrição cautelar, por demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública (...).”
(STJ, RHC 22.048/RJ)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005271-24.2022.8.11.0000

PACIENTE: BENILDO MARMORE DO PRADO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de BENILDO MARMORE DO PRADO, contra ato omissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que não designou data para a sessão do Tribunal do Júri, nos autos em que se apura o cometimento dos crimes de tentativa de

feminicídio [art. 121, §2o, VI c/c o §2o-A, I, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal] e tentativa de homicídio duplamente qualificado [art. 121, §2o, I e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal].

A impetrante sustenta que: 1) há demora injustificada na realização da sessão do julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando que o paciente está preso desde
2.9.2019
; 2) a prisão preventiva do paciente, que foi mantida na sentença de pronúncia, carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, a qual pode ser substituída por medidas cautelares alternativas; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Ao final, requer a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O magistrado singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005271-24.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente está sendo acusado de tentar matar a sua esposa e seu filho, se utilizando de uma faca, em
2.9.2019.

O órgão ministerial, incialmente, ofereceu denúncia contra o paciente, em
19.8.2019
, imputando-lhe o crime de tentativa de

feminicídio em face da vítima Gerusa Barbosa da Costa (ex-esposa).

Encerrada a instrução criminal – em
7.9.2019
–, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia para incluir o suposto crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado praticado contra a vítima Mayk Barbosa da Costa (filho do réu).

Após a manifestação da Defesa (CPP, art. 384, § 2o) [em
26.11.2019
] e a apresentação das alegações finais de ambas as partes, o magistrado singular não recebeu o aditamento da denúncia e pronunciou o paciente pelo delito de tentativa de

feminicídio contra a vítima Gerusa Barbosa da Costa, em sentença proferida em
2.9.2019
.

Irresignados, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, com a finalidade de obter o recebimento do aditamento da denúncia, ao passo, que a Defesa também recorreu, pleiteando a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesões corporais [em
29.1.2020
].

Os autos aportaram neste Tribunal em
18.2.2020
.

No julgamento do RESE no 1002375-76.2020, em
4.6.2020
, esta Câmara Criminal proveu tão somente o recurso do Ministério Público para anular a sentença de pronúncia e determinar que juiz da causa recebesse o aditamento da denúncia, assegurando o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 384 do CPP.

O acórdão transitou em julgado em
15.7.2020
, e os autos foram encaminhados à primeira instância em
7.12.2020
.

Recebido o processo, o juiz da causa, em cumprimento ao acordão supracitado, recebeu o aditamento da denúncia em
17.12.2020
.

Intimada a se manifestar acerca do aditamento, a Defesa requereu [em
28.1.2021
] a revogação da custódia do paciente, o que foi indeferido pelo juízo singular.

A nova instrução processual foi realizada em
29.6.2021
, e; após os memoriais das partes [da Defesa em
8.10.2021
], a segunda sentença de pronúncia foi proferida
em 27.10.2021
.

Desse modo, a dilação do prazo da primeira fase do procedimento do Júri encontra-se justificada pelos inúmeros atos processuais produzidos – principalmente pela interposição de RESE pelas partes e pela anulação da sentença de pronúncia, com a necessidade de realização de nova instrução criminal –, não se verificando desídia exclusiva do juiz singular.

Ademais, não se pode perder de vista que em 2020/2021 houve implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia da COVID-19.

Sabe-se que
“a situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos (...) justificando eventual excesso”
(TJMT, N.U 1022546-54.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 04/12/2020).

Outrossim, se o agente foi pronunciado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula 21), devendo ser feita nova aferição de eventual desídia por parte da autoridade coatora – para a realização do Júri –,
a contar do dia do trânsito em julgado da segunda sentença de pronúncia [em 31.1.2022]
.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”
(TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -5.2.2020)

Aliás, transitada em julgado a sentença de pronúncia no dia
31.1.2022
, os autos foram remetidos ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea, em
22.2.2022
, em razão do declínio de competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Cumpridas as formalizadas do art. 422 do CPP, o juiz singular, no dia
18.3.2022
, declarou saneado o processo e determinou
“o

julgamento para a próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo à pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ”
.

Nas informações prestadas, o juiz-presidente informou que a sessão de julgamento está designada para o dia
9.5.2022
.

Nesse quadro, em que pese o tempo de segregação cautelar, evidencia-se que, após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, os atos processuais vêm sendo executados dentro da normalidade, não se constatando desídia da autoridade coatora,
especialmente porque já marcou o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Se a sessão plenária está designada para data próxima, existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC no 80.908/AL – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 17.4.2017), não há se falar em excesso de prazo.

Noutro giro, não identifico a manifesta ilegalidade na manutenção da custódia preventiva do paciente na sentença de pronúncia, porquanto o magistrado singular – em observância ao disposto no art. 413, § 3o, do CPP – justificou-a na subsistência do requisito da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas supostamente cometidas pelo paciente [tentativas de homicídios cometidas contra sua esposa e seu filho, em ambiente doméstico, com utilização de arma branca]. Confira-se:

“
O réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal (...) e por

ainda persistirem os requisitos ensejadores da prisão cautelar (“carcer ad custodiam”) sendo: “Fumus Commissi Delicti” (justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria) e “Periculum Libertatis” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade) com o intuito de Garantir a Ordem Pública (gravidade concreta da conduta),
MANTEM-SE A PRISÃO PREVENTIVA do réu BENILDO MARMORE DO PRADO, devidamente qualificado, com fulcro no artigo 312, “caput”, c/c artigo 313, inciso I, na forma do artigo 413, §3o, todos do Código de Processo Penal.”

Nesse quadro, verifica-se que o juiz singular, na pronúncia, reportou-se aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Com efeito, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal a justificar a revogação da sua custódia cautelar.

Em situações semelhantes, o STJ e este Tribunal assim decidiram:

“A real periculosidade do réu evidenciada no modus operandi (atentar contra a vida de sua esposa, na frente de seus filhos (...), tendo inclusive tentado atingir o seu filho mais velho),

é motivação idônea, capaz de justificar a manutenção da constrição cautelar, por demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública (...).”
(RHC 22.048/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, 20/10/2008)

“É escorreita a decisão que nega liberdade provisória diante de elementos concretos que afligem a ordem pública, em razão da periculosidade revelada pelo agente na execução de graves crimes (homicídio e tentativa) praticados contra sua família (esposa e filho); sendo irrelevantes seus bons atributos pessoais.”
(N.U 0029244-40.2013.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 24/04/2013)

Noutra quadra,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21/09/2020).

Por fim, eventuais predicados pessoais do agente, em si, não autorizam a revogação da custódia cautelar se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Colaciono os seguintes arestos do STJ:

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”
(AgRg no HC 659.579/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 28/05/2021)

“A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”
(RHC 142.403/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 24/05/2021)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022